Tribunal: TJPA
Processo: 0009510-98.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009510-98.2018.8.14.0015

APELANTE: MARIA DO SOCORRO ALVES ANDRADE, ARILDO FERREIRA VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0009510-98.2018.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: MARIA DO SOCORRO ALVES ANDRADE

ADVOGADA: DRA. GISELIA D. R. GOMES

APELANTE: ARILDO FERREIRA VIEIRA

ADVOGADA: DRA. CLARIANA MOURA OAB/PA 24.758

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DEFENSIVA.
APELAÇÃO ARILDO FERREIRA VIEIRA
: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO EVIDENCIADA.
APELAÇÃO MARIA DO SOCORRO ALVES ANDRADE
: REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS IMPOSTAS. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E FUNDAMENTADAS. SÚMULA Nº 23 DO TJPA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0009510-98.2018.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: MARIA DO SOCORRO ALVES ANDRADE

ADVOGADA: DRA. GISELIA D. R. GOMES

APELANTE: ARILDO FERREIRA VIEIRA

ADVOGADA: DRA. CLARIANA MOURA OAB/PA 24.758

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações Penais

interpostas por
ARILDO FERREIRA VIEIRA E MARIA DO SOCORRO ALVES ANDRADE,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que os condenou pela prática do crime descrito nos arts. 33,
caput,
e 35 da Lei nº 11.343/06, respectivamente à pena de 14 (quatorze anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 794 (setecentos e noventa e quatro) dias-multa, e, 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 783 (setecentos e oitenta e três) dias-multa, a serem cumpridas ambas em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº 4937676 p. 2-4), em resumo, que em 06/08/2018, policiais militares receberam uma denúncia anônima acerca da localização de um indivíduo foragido, bem como informações de que no local funcionava um comércio de entorpecentes.

Em razão disso, uma guarnição se dirigiu ao local, tendo encontrado os Apelantes em frente à residência e após autorização procederam com revista no imóvel e encontraram 48 (quarenta e oito) trouxinhas de cocaína, a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), bem como confirmaram que o acusado Arildo era foragido de justiça do estado do Maranhão.

Diante disso os Recorrentes foram denunciados pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4937695 p. 1-14), contra a qual a defesa de Arildo recorreu (ID nº 4937707 p. 1-3), pugnando de forma genérica pela absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de tráfico de drogas, e de Maria do Socorro recorreu (ID nº 4937708 p. 1-5) requerendo o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4937710 p.2-5, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (ID nº 4938466 p. 5-9).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

1.

DA APELAÇÃO DE ARILDO:

1.1

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de tráfico

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito em sua residência, após informação prestada
acerca da localização de um indivíduo foragido, bem como informações de que no referido local funcionava um comércio de entorpecentes.

Em razão disso, uma guarnição se dirigiu ao local, tendo encontrado os Apelantes em frente à residência e, após autorização procederam com revista no imóvel mediante informação dada pela Apelante de que embaixo da cama estariam as drogas, ocasião em que encontraram 48 (quarenta e oito) trouxinhas de cocaína, a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), bem como confirmaram que o acusado Arildo era foragido da justiça do estado Maranhão,
c
onforme se infere pelo Termo de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4937671 p. 13) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4937682 p. 1-2).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese o acusado negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade guardar.

As
testemunhas de acusação
que realizaram o flagrante, em seu depoimento - em Juízo -, foram uníssonas em declarar que após recebimento de denúncia anônima, se dirigiram ao local e encontraram os Apelantes em frente ao imóvel e, após revista encontraram, mediante informação de Maria, embaixo de uma cama os entorpecentes e uma quantia em dinheiro.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao réu, restou evidenciado pelo testemunho colhido e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, estava com 121,4g (cento e vinte e uma gramas e quatro miligramas) de entorpecente para fins de mercancia.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, também entende o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. DISCUSSÕES SOBRE LAUDO PERICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA TÉCNICA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS. VALIDADE. CONDUTA CULPOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (....)

3.
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.

4. (...)

6. No caso em exame,
o édito condenatório foi motivado não apenas nos elementos de informação produzidos no curso do inquérito policial como também na prova pericial e no cotejo dos depoimentos prestados em juízo
. A partir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, foi verificado que o réu transitava em velocidade excessiva e superior à permitida para o local, circunstância apta a exteriorizar a imprudência do motorista. Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demanda imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

(...)

8. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1264516 DF 2018/0059720-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
denego
tal pleito.

1.2 Da absolvição do acusado da imputação do crime do art. 35, da lei nº 11.343/2006

Da mesma forma,
não há como prosperar a tese de absolvição por insuficiência probatória, quanto ao crime de associação para o tráfico requerido pelo apelante,
na medida em que emerge prova inconteste confirmando a ocorrência da prática.

Ao contrário do alegado, resta provado que o vínculo associativo mantido entre o apelante e a outra acusada demonstra que efetivamente estão envolvidos na traficância criminosa como companheiros, residindo sob o mesmo teto, onde praticavam de forma contínua e estável a comercialização de substância entorpecente como meio de prover seu sustento.

Incontroversas, a autoria e materialidade delitiva, comprovada a prática do delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, h
avendo demonstração do prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente, resta configurado de forma concreta, o
"animus"
associativo - elemento essencial para a configuração desta conduta - entre os envolvidos, motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: INVIABILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO EVIDENCIADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE EM CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006
. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário" (HC n. 434.972/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018).

4. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de ânimo associativo entre o paciente e os corréus, evidenciado sobretudo pela troca de mensagens detectada nos aparelhos celulares dos corréus que mencionavam o nome do paciente e que descreviam a divisão de tarefas entre eles, de maneira organizada, estável e duradoura, com o fito de traficar entorpecentes (maconha, cocaína e crack).

5. A despeito de não ter sido apreendido o celular do paciente para confronto com as mensagens transcritas dos celulares dos outros dois corréus, é possível concluir que o contato ali designado como "Doni RD" correspondia ao número do celular do paciente seja diante da afirmação feita pela corré, em sede inquisitorial, de que o paciente vendia drogas para seu namorado (o outro corréu), seja diante dos testemunhos dos policiais que, em juízo, asseveraram que teria sido a mencionada corré quem os informou que o paciente, seu vizinho, lhes vendia a droga e também a armazenava.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no HC 693.319/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021)

Nesse sentido, a doutrina especializada preleciona:

[...)] Elemento subjetivo do tipo. É mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores, jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração. [...] (Lei de Drogas Anotada: Lei 11.343/2006 - Vicente Greco Filho, João Daniel Rassi. 2. ed. Ver. E atual. - São Paulo: Saraiva, 2008, pg. 128).

Diante de tudo quanto exposto
NÃO MERECE ACOLHIMENTO
à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico bem assim, a associação para o tráfico encontra-se configurada, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incurso nas sanções do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

2. DA APELAÇÃO DE MARIA DO SOCORRO: Do redimensionamento das penas aplicadas

Aponta a defesa exasperação imotivada das dosimetrias, pugnando pelo redimensionamento das penas impostas.

Razão não lhe assiste.

Quanto aos aspectos das dosimetrias das penas, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pela Magistrada.

Quanto ao crime de tráfico:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão e 742 (setecentos e quarenta e dois) dias-multa, ante o reconhecimento de três circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, natureza e quantidade de entorpecentes.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 3 (três) anos e 1 (um) mês acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Quanto ao crime de associação para o tráfico:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 783 (setecentos e oitenta e três) dias-multa, ante o reconhecimento de três circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, natureza e quantidade de entorpecentes.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que as penas se encontram bem dosadas, proporcionais ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2023